Tribunal: STF
Processo: HC 258592
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alamiro Velludo Salvador Netto e outros em favor de Ednan Aparecido Possa Lima contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.001.828/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RÉU ABSOLVIDO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AUSÊNCIA DE TERTOLOGIA NA DECISÃO DOS JURADOS. TESES ANALISADAS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 2.845.566/SP. HABEAS CORPUS MERA REITERAÇÃO DO RECURSO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 6, p. 2)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi absolvido em plenário da acusação pelo crime do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, porém enviado a novo julgamento pelo Tribunal de Justiça.



    Declaram que o STJ teria deixado de analisar os argumentos defensivos no julgamento do AREsp 2.845.566/SP, não conhecido, e também no HC 1.001.828/SP, em negativa circular substanciadora de recusa de prestação jurisdicional. (p. 5) 



    Alegam que o acórdão anulatório não teria mencionado os argumentos defensivos apresentados em plenário, atentando apenas para a narrativa acusatória, o que violaria o princípio da soberania dos veredictos. (p. 6)



    Afirmam que as provas contra o paciente consistiriam apenas no uso de seu celular por outra ré e numa citação ao seu nome em conversa de texto, insuficientes para comprovar que seria o autor do crime (p. 7). 



    Sustentam que a decisão dos jurados não seria teratológica e que a anulação do veredito só é cabível em casos excepcionais, quando completamente dissociado do conjunto probatório. (p. 8).



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja restaurado o veredito absolutório. 



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 230.189, que impugnava a prisão do paciente na mesma ação penal.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do writ (eDOC 11), ao que replicaram os impetrantes. (eDOC 13)



    É o relatório.



    Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito por entender que seria reiteração do AREsp 2.845.566/SP. Todavia, a leitura de sua fundamentação (eDOC 6, p. 4) deixa claro que aquela Corte não apreciou as teses expostas na inicial do writ. Logo, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    Contudo, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), passo a averiguar quanto à existência de constrangimento ilegal que deva ser corrigido ex officio.



    O acórdão anulatório assim se fundamentou:



    “A testemunha S. F. A., mãe da vítima, não depôs em Plenário, mas, contou, sob o crivo do contraditório, que o ofendido lhe confessou que tinha furtado a casa dos corréus, D. A. P. A e J. M. DOS S. C. (corréu julgado conjuntamente com o paciente), ocasião em que foi surpreendido por E. A. P. L. (o paciente) e pela corré, M. DOS S. C.. A vítima passou a ser ameaçada. Passado algum tempo, o ofendido lhe contou que havia conhecido uma garota por meio da rede social ‘Facebook’ e, na data dos fatos, saiu para encontrá-la e não mais retornou. Afirmou que a corré, M. DOS S. C., era a responsável pelo perfil falso. Esclareceu que o irmão de J. dos S. C. é o corréu J. M. DOS S. C., sendo realizadas várias ligações, no seu celular para ameaçar seu filho (mídia em apartado).



    O policial civil C. A. de T. contou o que lhe foi relatado pela mãe da vítima, após à sua morte. Segundo S. F. A., o ofendido teria furtado a residência de J. dos S. C. (corréu julgado conjuntamente com o paciente) e D. A. P. A., que teria passado a receber telefonemas com ameaças. O depoente recebeu uma ligação anônima dando conta de que J. dos S. C. seria o autor do crime. Descobriu que J. DOS S. C. era irmão de J. M. DOS S. C. Em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de D. A. P. A. e J. M. DOS S. C, foram apreendidos os aparelhos celulares deles, e, através das conversas registradas no aplicativo WhatsApp, apurou-se toda a dinâmica do crime. Eles estavam tramando o sequestro da vítima K.. D. A. P. A., em conversava com M. DOS S. C., disse que J. dos S. C. pegaria a vítima, já que ela não o conhecia. Pelas mensagens, apurou-se que vítima foi atraída na praça, por M. DA S. M., que, através de uma rede social, passando-se por outra pessoa, atraiu a vítima ao local. J. DOS S. C. foi o autor dos disparos de arma de fogo; E. A. P. L. (o paciente) foi um colaborador e esteve presente no local. Pelas conversas entre D. A. P. A. e E. A. P. L., após o crime, ficou claro que o último esteve no local”. (eDOC 3, p. 4)



    “Ocorre que, E. A. P. L. (o paciente) contou para o casal D. A. P. A. e J. M. DOS S. (corréu julgado conjuntamente com o paciente) sobre a autoria do furto e começou a ser planejado o homicídio da vítima, através de conversas registradas no aplicativo WhatsApp.



    M. DA S. M, através do celular de E. A. P. L. , criou um perfil falso para atrair a vítima para um encontro. No local, o ofendido foi surpreendido por seus algozes, o J. DOS S. C., J. dos S. C. e E. A. P.L. e levado ao local de execução.



    Através do ‘disque- denúncia’, foi noticiado que J. DOS S. C. seria o autor do crime, sendo realizadas diligências nas residências de J. DOS S. C. e do casal D. A. P. A e J. M. DOS S. C., onde foram apreendidos telefones celulares, restando apurado que J. DOS S. C. foi o autor dos disparos de arma de fogo; E. A. P. L. foi seu colaborador.



    Através das conversas por WhatsApp constantes do relatório das investigações, é possível constatar como o crime foi planejado: foi marcado um encontro para que a vítima visse ‘como é entrar na casa dos outros’; eles planejaram levar mais pessoas, para que cada um ficasse em casa esquina, caso a vítima tentasse fugir; J. M. DOS S. C. disse que a vítima estava quase em suas mãos (fls. 216/218, 224/225, 231/232 e 235).



    Como se vê, a decisão dos jurados está em desconformidade com a prova produzida nos autos...” (eDOC 3, p. 6)



    Acerca do tema, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido da possibilidade de anulação do Tribunal do Júri quando a decisão do Conselho de Sentença for manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal. Para se entender que tal decisão não seria claramente oposta ao acervo fático-probatório seria necessário seu amplo revolvimento, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Trago, a propósito, os seguintes julgados desta Corte:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Tribunal do júri. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Determinação de novo julgamento. Art. 593, inc. III, al. “d” e § 3º, do CPP. Soberania dos veredictos. Possibilidade de relativização. Revolvimento de fatos e provas: inviabilidade. Negativa de provimento. (...) III. Razões de decidir 3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é compatível com o recurso de apelação para controle da racionalidade da decisão, quando essa for manifestamente contrária às provas. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido da possibilidade de determinação, pelo Tribunal de Justiça, de sujeição a novo julgamento, nos termos do art. 593, § 3º, do CPP. 5. Assentada pelas instâncias ordinárias que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, a superação desse entendimento demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. Precedentes. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 257.536 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.9.2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO JÚRI. FALTA DE INTIMAÇÃO DE RÉU PRESO. PEDIDO DE DISPENSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ALEGAÇÃO DE VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...) 3. O exame do argumento de que o veredicto é manifestamente contrário à prova dos autos mostra-se incompatível com a via restrita do habeas corpus, cujo rito procedimental, de natureza sumaríssima, não comporta o reexame da prova produzida no processo penal de conhecimento. 4. A avaliação, se o veredicto é manifestamente contrário às provas, cabe somente às Cortes de Apelação, já que os Tribunais Superiores resolvem questões de direito e não questões de fato e prova. 5. Para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva quanto à alegada ausência de prova da autoria delitiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RHC 239.783 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.6.2024)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente